Tribunal: TCU
Processo: 013.139/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca de medidas administrativas adotadas pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) para o setor do audiovisual no triênio 2018-2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pela Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados (Of. Pres. no 076/2021 - CCULT), Deputada Alice Portugal, a respeito do Processo TC Processo 039.487/2019-9 , que tem por objeto representação apresentada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) acerca da execução da política de fomento direto à cultura por meio do Fundo Nacional da Cultura (FNC) e do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), tendo em vista o atraso na aprovação do Plano Anual de Investimentos (PAI) pelo Comitê Gestor do FSA (CGFSA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do expediente como Solicitação de Informações, com fundamento nos arts. 1o, inciso III, e 232, inciso III, do Regimento Interno/TCU; 9.2. dar ciência à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, diante das questões suscitadas no Of. Pres. no 076/2021 - CCULT, dos resultados da Auditoria de Natureza Operacional realizada no TC Processo 031.532/2020-9 , examinada por meio do Acórdão 1896/2021-TCU-Plenário (Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa); 9.3. juntar cópia desde Acórdão ao TC Processo 039.487/2019-9 , tendo em vista o interesse da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados naqueles autos, de maneira a possibilitar ao relator daquele processo o posterior envio de cópia da decisão que vier a ser adotada à referida Comissão, se assim julgar-se apropriado; 9.4. dar ciência desta deliberação à Presidência da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados; 9.5. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso VI, do Regimento Interno/TCU.